Tribunal: TJMT
Processo: 1019988-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019988-12.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KLEITON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 003.487.521-21 (VÍTIMA), RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS - CPF: 006.424.411-38 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE PRONÚNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM DE FORMA INEQUÍVOCA A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a submissão do agente ao Tribunal do Júri quando os elementos de convicção reunidos ao longo da fase do
judicium accusationis
revelam, inequivocamente, a ausência de
animus necandi
na conduta delitiva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que desclassificou, na forma do artigo 419 do Código de Processo Penal, a imputação do delito descrito na denúncia – artigo 121, § 2o, incisos I e III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – para o crime de lesão corporal culposa no trânsito e declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Inconformado, o
recorrente
assere que há elementos probatórios que justifiquem o juízo positivo de admissibilidade da acusação, razão por que pleiteia a pronúncia do acusado nos moldes da denúncia.

Em contrarrazões, a Defesa contesta as asserções postas, pleiteando a manutenção da sentença (id. 58205475).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos (id. 58205476).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que desclassificou, na forma do artigo 419 do Código de Processo Penal, a imputação do delito descrito na denúncia – artigo 121, § 2o, incisos I e III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – para o crime de lesão corporal culposa no trânsito e declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Narra a denúncia que:

“No dia 05 de junho de 2009, por volta das 20h40min, na Avenida Bom Jesus, esquina com a Rua Antônio Bento Neto, Centro, município de Pontes e Lacerda-MT, RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo torpe e através de meio cruel, tentou matar a vítima Kleiton Fernandes dos Santos, somente não alcançando o resultado pretendido por circunstâncias alheias a sua vontade.

Conforme apurado, a vítima mantinha uma dívida para com o denunciado referente à compra de um aparelho de som automotivo, sendo que o inadimplemento do débito gerou sentimento de ódio no acusado.

Infere-se que, momentos antes de cometer o delito, o denunciado procurou a vítima e a ameaçou com uma arma de fogo, proferindo as seguintes palavras ‘o que é seu está guardado’.

Na sequência de desdobramento dos fatos, a irmã de Kleiton, temendo pela vida da vítima, emprestou os valores necessários para que a dívida fosse quitada. Assim, de posse do dinheiro, Kleiton foi ao encontro de Ricardo para lhe pagar o valor devido.

Entretanto, no momento em que Kleiton encontrava-se deslocando a pé ao longo da Av. Bom Jesus, o denunciado, conduzindo o Veículo GM/Montana, cor prata, placa Goiânia/GO, lançou o automotor na direção da vítima no intuito de lhe atropelar e, por corolário, ceifar-lhe a vida.

Dessume-se que Kleiton ainda sinalizou para o acusado, na tentativa de obstar-lhe a conduta, uma vez que já estava na posse do dinheiro que saldaria a dívida. Nada obstante, o acusado ignorou tais apelos, vindo a acelerar o carro na direção a vítima, causando o atropelamento que provocou as lesões descritas no auto de exame de corpo delito de fls. 30/31.

Certo que o resultado morte almejado por Ricardo somente não se consumou porque a vítima foi socorrida tempestivamente pelo Corpo de Bombeiros e submetida a intervenção médica que obstou o cessar de suas funções vitais.

A qualificadora do motivo torpe restou configurada, haja vista que o crime foi perpetrado em razão do inadimplemento da dívida que a vítima mantinha com o acusado pela compra de um aparelho de som automotivo.

Noutro norte, a qualificadora do meio cruel restou consubstanciada, considerando que o atropelamento gerou intensos e desnecessários sofrimentos a vítima, a qual sofreu traumatismo craniano e permaneceu durante vinte e dois dias na UTI do Hospital Público de Cuiabá”
(id. 58202966).

Ao término da instrução processual, o magistrado de origem desclassificou a conduta inicialmente imputada para o delito previsto no artigo 303,
caput
, da Lei n. 9.503/1997.

Inconformada com a decisão, o
recorrente
almeja a reforma do
decisum
, a fim de que o apelado seja pronunciado pelo suposto cometimento do delito previsto no art. 121, §2o, incisos I e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, nos termos da exordial acusatória, e, consequentemente, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, por entender que, além de demonstrados a materialidade e os indícios suficientes de autoria, inexistem provas insofismáveis a comprovar a ausência de
animus necandi
na conduta do agente.

O apelo não merece provimento.

Como é cediço, a
decisão de pronúncia
,
nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, proclama apenas a
admissibilidade da acusação
, tendo lugar diante da materialidade do fato e da existência de meros indícios suficientes de autoria ou de participação.

Contudo, sendo o rito do júri um sistema escalonado, cabe ao juiz togado afastar eventuais acusações infundadas e incongruentes, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento por seus pares e, eventualmente, condenado, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, considerando a adoção do sistema da íntima convicção.

Assim, evidenciado pelo magistrado competente que o conjunto probante, inequivocamente, denota a ausência do
animus necandi
na ação criminosa, a desclassificação para o delito correlato é medida que se impõe.

Ademais, não se pode perder de vista que, mesmo que seja o réu impronunciado, será possível um novo impulso persecutório diante do advento de novos elementos de prova.

Conforme consta, o juízo de origem atribuiu classificação jurídica diversa à conduta de
Ricardo Cosme Silva dos Santos
, desclassificando-a para crime alheio à competência do Tribunal do Júri.

Os elementos de convicção reunidos, notadamente as declarações judiciais, evidenciam que o fato ocorrido se amolda, em verdade, ao preceito legal inserto no artigo 303,
caput
, da Lei n. 9.503/1997.

Posto isso, obstada está a submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular.

Na fase pré-processual, o recorrido
Ricardo Cosme Silva dos Santos
esclareceu que
“vendeu quatro alto falantes automotivos para Kleiton Fernandes dos Santos”
e a vítima não quitou a dívida em sua integralidade. Explicou que, alguns dias antes do fato,
“foi a procura de Kleiton e deu o prazo para que ele o pagasse até sexta-feira”
e que
“na sexta-feira, como Kleiton não lhe procurou e nem ligou foi atrás dele e viu quando ele, ao vê-lo, correu para dentro da garagem”
.

Complementou que
“conversou com um rapaz que trabalha na mesma loja que Kleiton e pediu para avisá-lo que queria receber seu dinheiro ou no sábado iria tirar o som do carro dele”
.

Relatou que, após a tentativa de receber o pagamento, “
foi para a Praça Miguel Gajardoni, quando chegou o Marcio, primo do Kleiton, que lhe ameaçou dizendo que se arrancasse o som do carro iria dar um jeito no interrogando”
e que “
foi até a Líder Car, onde estava Kleiton”
.

Detalhou que, chegando ao local, a vítima proferiu-lhe diversos xingamentos,
“abriu a carteira balançando o dinheiro, dizendo que não iria pagar, e lhe deu um murro no ombro”
e que
“para evitar problemas, disse que não precisaria mais pagar e foi embora”
.

Explicou que, após,
“desceu para ir para a praça e quando trafegava na Avenida Bom Jesus notou alguns carros e desviou, então viu que no meio da pista estava parada uma motocicleta CG 150 Titan e do lado esquerdo estava o Marcio – primo da vítima – e outro indivíduo que não reconheceu”.
Acresceu que
“saiu em direção à esquerda para desviar da moto e do Marcio, indo para calçada, e nisto o outro indivíduo o surpreendeu e entrou na sua frente, então freou o veículo para evitar o atropelamento, mas não deu tempo de parar e acabou batendo no indivíduo do lado esquerdo de seu veículo”
.

Justificou que não prestou socorro
“por medo de Marcio que havia lhe ameaçado anteriormente”
, que
“não reconheceu Kleiton no momento do acidente, não tentou matá-lo”,
e que
“Kleiton pulou na frente do seu carro, que trafegava a 40 km/h”
(id. 58202968).

Em juízo, o recorrido esclarece que, no momento da colisão,
“estava trafegando na Avenida Bom Jesus, vi que tinha uma moto parada no meio da avenida, e quando eu fui desviar dos veículos, ele – a vítima – saiu de trás dessa moto. Foi um acidente, eu tentei desviar, passei até por cima da calçada, mas não consegui”.

Explana, ainda, que, em relação à venda do aparelho de som,
“nunca cheguei a ameaçar ele, ele era meu amigo, meu vizinho”
.

Aduz que freou o veículo para que não atingisse o ofendido e que não teve a intenção de feri-lo, expondo que
“eu que liguei para a polícia e para o corpo de bombeiros, não tinha SAMU na época, no outro dia fui para a delegacia e me apresentei, não foi uma tentativa de homicídio, foi um acidente”
(mídia digital, id. 58205478).

Verifica-se que o enredo em estima foi roborado pelas demais testemunhas ouvidas, inclusive pela vítima.

Ouvido apenas extrajudicialmente,
Adair Pereira da Silva
presenciou o momento exato do acidente automobilístico e declarou que
“viu dois indivíduos em uma motocicleta e achou estranho os dois ficarem andando com capacete e com a moto parada no meio da pista, e ficaram no mesmo local onde passou alguns veículos que tiveram que desviar da moto”.
Acrescentou que
“um veículo Montana estava vindo, o indivíduo pulou na frente do veículo e viu quando o veículo diminui a velocidade freando mas veio a atropelar o indivíduo”
.

Explicou que
“não havia como o motorista do veículo desviar da vítima, que o surpreendeu ao pular na frente do veículo, e ainda devido a moto que estava no meio da pista”
(id. 58202971).

Na fase inquisitiva, a testemunha
Leandro Zarur Maia
certificou que
“no meio da avenida estava parada uma motocicleta”
e que
“Ricardo chegou a frear para evitar o atropelamento, mas devido a moto estar no meio da pista e pela atitude de Kleiton de pular na frente do veículo, Ricardo não tinha condições de evitar o acidente”
. Complementou, ainda, que
“acredita que Ricardo trafegava a 40 km/h”
(id. 58202972).

Sob o crivo do contraditório,
Marcio Fernandes de Jesus
, primo da vítima, narra que não visualizou o exato momento do atropelamento, mas se recorda que
“ele – Kleiton – entrou na frente do carro do cara, ele que foi para rua”
.

Nega que o ofendido tenha lhe contado que o recorrido o ameaçou com uma arma de fogo em punho, relatando que seu primo apenas
“contou da discussão comigo, não falou de ameaça, não falou de arma, de nada”
(mídia digital, id. 58205478).

Judicialmente, o ofendido
Kleiton Fernandes dos Santos
confirma que, de fato, possuía uma dívida com o recorrido e este o questionou quanto à quitação, contudo, nega qualquer ameaça proferida por
Ricardo Cosme Silva dos Santos
, assegurando que
“ele nunca me ameaçou por causa dos cheques, só me disse no dia do acontecido que, talvez, se eu não o pagasse, ele pegaria o som de volta”
.

Esclarece que sua irmã lhe emprestou a quantia para pagar a dívida e que
“eu e Márcio saímos para pagar, daí quando nós subimos a rua onde tinha o ‘Petiscão’, eu avistei ele vindo, fui para frente e pedi para ele parar”
. Expõe que
“eu errei porque estava movimentada a rua, eu fui quase que para frente do carro pedir para ele parar, eu errei”
.

Admite que
“foi muito rápido, eu estava quase que no meio da rua, eu imagino que não foi a vontade dele ter feito aquilo, ele estava a uns 50 km/h”
(mídia digital, id. 58205478).

Sob o crivo do contraditório,
Marcela Fernandes dos Santos
, irmã do ofendido, enuncia que presenciou a discussão ocorrida e a caracteriza como
“uma discussão leve, só verbal, não vi arma de fogo”
. Acrescenta que, após o recorrido cobrar o valor a ser quitado pela vítima,
“eu arrumei o dinheiro para ele ir atrás dele – Ricardo –, para dar para ele”
.

Expõe ainda que, quanto à ação delitiva,
“o Kleiton me contou que entrou na frente do carro”
e que
“eu creio que não aconteceu porquê ele – Ricardo – quis, pois nós éramos amigos desde a infância”
(
sic
, mídia digital, id. 58205478).

Com efeito, afere-se que inexistem elementos mínimos que viabilizem o juízo de admissibilidade da acusação, na medida em que a versão exposta na denúncia veio a ser desconstituída pelas provas obtidas, destacadamente à luz das declarações das testemunhas presenciais e do próprio ofendido.

Sob a temática, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que se afigura
“admissível a desclassificação quando resta cristalina e induvidosa a certeza de inexistir dolo de matar, direto ou eventual, sob pena de se negar vigência à própria letra dos artigos 74, parágrafo 3o e 419 do Código de Processo Penal”
(STJ. AgRg no REsp n. 1680830/DF. Rel. Ministro Ribeiro Dantas. DJe 18.04.2018).

Os elementos probatórios coligidos ao longo da fase do
judicium accusationis
demonstram, de forma inequívoca, que o agente não teve a intenção de ceifar a vida do ofendido, e nem mesmo que existiram prévias ameaças, ou seja, que
Ricardo Cosme Silva dos Santos
não agiu imbuído do
animus necandi
, indispensável à configuração do delito de tentativa de homicídio.

Logo, a decisão desclassificatória deve ser preservada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020